Tribunal: TJSP
Processo: 1036437-79.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Documentos novos trazidos com os embargos de declaração opostos pela demandante. Embargos rejeitados, sem qualquer menção àquela documentação. Necessidade de que o Juiz de primeiro grau se manifeste expressamente a respeito dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Documentos novos trazidos com os embargos de declaração opostos pela demandante. Embargos rejeitados, sem qualquer menção àquela documentação. Necessidade de que o Juiz de primeiro grau se manifeste expressamente a respeito dos argumentos trazidos nos embargos de declaração opostos pela autora/apelante, a partir da análise dos documentos que o instruíram, em respeito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição. Sentença anulada, de ofício. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333830
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036437-79.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SANTO
ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA, são apelados ALEXANDRE ARNAUT
DE ARAUJO e A A DE ARAÚJO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036437-79.2017.8.26.0114 -Voto no 10.100
2
VOTO N° 10.100
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência do
pedido. Apelação da autora. Documentos novos trazidos com os
embargos de declaração opostos pela demandante. Embargos
rejeitados,
sem
qualquer
menção
àquela
documentação.
Necessidade de que o Juiz de primeiro grau se manifeste
expressamente a respeito dos argumentos trazidos nos embargos
de declaração opostos pela autora/apelante, a partir da análise dos
documentos que o instruíram, em respeito ao contraditório e ao
duplo grau de jurisdição. Sentença anulada, de ofício. RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
respeitável sentença proferida a fls. 128/131, que julgou improcedente o
pedido formulado na ação de rescisão contratual c/c inexigibilidade de débito
e indenização por danos materiais e morais, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a vencida apela, buscando a integral
reforma do “decisum” (fls. 373/396).
Sustenta a recorrente, em linhas gerais, que no mesmo
período do contrato objeto deste processo, os apelados prestavam Assessoria
Jurídica à Irmandade da Santa Casa de Mauá, conforme se verifica nos
documentos de fls. 157/278. Afirma que os apelados foram contratados pela
apelante para atuar junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
justamente para conseguir reverter decisão da agência que alienava sua
carteira e suspendia suas vendas. Contudo, ao mesmo tempo, os réus
trabalhavam em prol de outra empresa, com o intuito de conseguir adquirir a
carteira de clientes da apelante. Por isso o trabalho não foi realizado durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036437-79.2017.8.26.0114 -Voto no 10.100
3
período contratado. Refere-se aos documentos novos que instruíram os
embargos que opôs, mas foram rejeitados, argumentando que os mesmos
demonstram que os apelados jamais prestariam o serviço para qual foram
contratados, pois tinham interesse escuso de comprar para outra empresa a
carteira da recorrente, motivo pelo qual jamais atuou a seu favor, no sentido
de reverter a situação para qual foram contratados. Defende que, ao contrário
do raciocínio do Juiz sentenciante, o contrato não possui cláusula genérica,
pois os apelados foram contratados, com um fim específico e determinado.
Reclama que não podia continuar vinculada a um contrato que estava lhe
trazendo mais prejuízos e dívidas. Afirma que se devem levar em conta os
princípios que norteiam as relações contratuais, notadamente a boa-fé
objetiva e a “pacta sunt servanda”. Reitera o pedido de indenização por
perdas e danos.
Recurso preparado e contrarrazoado a (fls. 3404/408).
É o relatório.
A autora alegou na inicial que em junho de 2016 celebrou
contrato de assessoria jurídica com os réus, que tinha por objetivo extinguir a
resolução operacional da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS,
que determinava a alienação de carteira de usuários da demandante. Porém,
os demandados passaram a exigir pagamentos além daqueles pactuados e não
deram seguimento às negociações para o cumprimento do objeto do contrato,
fazendo com que a autora suspendesse os pagamentos devidos (realizando,
tão somente, o pagamento da quantia de R$ 60.021,00). Através da presente
ação, pretende a rescisão do contrato, desde 01/11/2016, alegando culpa dos
demandados; a declaração de inexigibilidade dos débitos, relativos aos
boletos emitidos para cobrança de valores em razão do ajuste após sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036437-79.2017.8.26.0114 -Voto no 10.100
4
rescisão; a condenação dos réus à devolução da quantia paga em virtude do
contrato (R$ 60.021,00); a condenação dos requeridos ao pagamento de
indenização a título de danos morais, no valor equivalente a 130 salários
mínimos e a condenação dos requeridos ao pagamento da multa prevista na
cláusula XI das disposições finais do contrato, no valor de R$ 45.000,00.
Regularmente citados, os réus ofereceram contestação
(fls. 82/86), argumentando ser impertinente a pretensão, porquanto tinham o
prazo de 12 meses para regularizar a situação da autora junto à ANS, mas a
autora contratou outro escritório para prestar o mesmo serviço, obtendo uma
liminar junto à 8a Vara Federal de Brasília, em julho de 2017, deixando de
honrar com os pagamentos devidos aos contratados. Refutaram a alegação de
que houve cobrança de valores não previstos no contrato e insurgiram-se
contra o pedido de recebimento de indenização por danos morais.
Sobreveio a sentença de improcedência do pedido, sob o
fundamento de que o contrato contêm “cláusula genérica, em que não se
determina a prática de atos concretos, obrigando os requeridos apenas a
atuar para o fim de extinguir a resolução da ANS no menor espaço de tempo
possível...Não há, portanto, qualquer ato de quebra contratual praticado
pelos requeridos. Tinham eles o prazo de 12 meses para providenciar a
extinção da resolução da ANS, o que poderiam ter feito já que a requerente
deu por rescindido o ajuste no curso do prazo ajustado (01/11/2016). Em
resumo, o contrato não prevê obrigações específicas impostas aos
requeridos, mas apenas uma genérica, que era conseguir, por meio de
assessoria jurídica, a extinção da resolução que prejudicava a requerente,
para o que teriam o prazo de 12 meses”.
A autora então opôs embargos de declaração, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036437-79.2017.8.26.0114 -Voto no 10.100
5
ter chegado ao seu conhecimento que os réus/embargados tinham sido
contratados por empresa concorrente para comprar a carteira de clientes da
demandante em alienação junto a Agencia Nacional de Saúde Suplementar -
ANS. Trouxe farta documentação, a fim de comprovar suas alegações.
O Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos de
declaração, sem, no entanto, tecer qualquer comentário a respeito dos
documentos que instruíram o recurso.
Posta a questão nestes termos, afigura-se incabível o
imediato julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC. Isto
porque é necessária a prévia análise daqueles documentos, acerca do seu
conteúdo e de sua eventual relevância para o deslinde da questão posta nos
autos, a ser realizado na instância de origem, em respeito ao contraditório e ao
duplo grau de jurisdição.
Por este motivo, é de rigor o decreto de nulidade da
sentença atacada, para que o Juízo “a quo” se manifeste expressamente a
respeito dos argumentos trazidos nos embargos de declaração opostos pela
autora/apelante, a partir da análise dos documentos que o instruíram.
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O
RECURSO e, anulada a sentença, determino a devolução dos autos à Vara de
origem.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora